Tribunal: STF
Processo: ARE 1359702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2002 a 2017. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Reconhecimento de imunidade que independe de requerimento administrativo pelo ente imune. Matéria exclusivamente de direito. Possibilidade de exame do mérito do litígio desde logo. Aplicação do estatuído no artigo 1.013, § 3º, do mesmo diploma legal.



    Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2002 a 2017. Alegação de imunidade. Procedência. Imóvel pertencente a entidade religiosa, preenchedora dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Ônus da prova que incumbe ao réu. Inteligência do artigo 150, VI, “c” e § 4º, da Magna Carta, bem como dos artigos 373, II, e 374, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, alínea b, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dentre as finalidades essenciais do apelante estão as mencionadas no artigo 2º de seu Estatuto Social: “Artigo 2º - Finalidades:



    “I Estudo e prática do cristianismo e Kardecismo no seu tríplice aspecto, religioso, filosófico e científico.



    “II Manter estabelecimentos de ensino cultural, profissionalizante, e orientação moral, cívica e de respeito ao próximo.



    “III Promover reuniões com fins beneficentes, culturais e de ensino, visando principalmente a prática da caridade e solidariedade com a finalidade de oferecer gratuitamente aos necessitados, assistência médica, odontológica e alimentar, proporcionando também outros benefícios que se fizerem necessários, tais como: fornecimento de material escolar, encaminhamento para empregos, visitação aos enfermos etc., sem distinção de raça, credo, cor, nacionalidade ou religião.”



    Assim, evidenciado o caráter religioso assistencial do apelante, não há exigir, para reconhecimento de imunidade, demonstre ele, por meio de perícia, estar o imóvel relacionado com suas finalidades essenciais. Cabe ao réu o ônus da prova do fato contrário (artigos 373, II, e 374, I, do Código de Processo Civil).



    (...)



    O ente político alegou que o imóvel não se relaciona com as finalidades essenciais do autor, porém nada provou a respeito. E, como cediço, “Allegatio et non probatio, quasi non allegatio”.



    Nenhum indício veio à tona, ademais, de irregularidade na escrituração contábil do recorrente; nada se apurou a indicar possível distribuição de parcela do patrimônio ou da renda; sinal inexiste de que se não apliquem integralmente no país eventuais recursos auferidos com a utilização do imóvel, com vistas à manutenção dos objetivos da entidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente